Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-88.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001807-88.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AMARILDO VASCONCELOS SOUSA - CPF: 195.364.702-25 (APELADO), HIGOR UTINOI DE OLIVEIRA - CPF: 026.895.511-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL
. AUSÊNCIA DE
SUBSTRATO PROBATÓRIO
ROBUST
O
. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. ÔNUS DA PROVA
NÃO CUMPRIDO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença
que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR

163, alegando culpa exclusiva do recorrido
,
bem como a reconvenção proposta pelo
réu
, r
econhecendo
a
insuficiência probatória de ambas as partes para

caracterização da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para imputar, com segurança jurídica, a responsabilidade exclusiva do apelado pelo acidente de trânsito
,
considerando
as
versões contraditórias sobre a dinâmica do evento e as características viárias do local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A narrativa constante da

Declaração de Acidente de Trânsito
(
DAT
)
, elaborada unilateralmente pelo condutor do caminhão da autora, bem como seu depoimento judicial, embora internamente coerentes, não se mostram suficientes
para fundamentar a responsabilidade civil, notadamente diante da versão oposta apresentada pelo réu e da inexistência de prova técnica ou testemunhal independente.

4
.
Imagens de danos e do local do acidente
não permitem reconstruir com segurança a dinâmica do sinistro,

dada a ausência de croqui oficial, laudo técnico
,
testemunhas independentes

ou outros elementos objetivos aptos a definir as condições da via e a conduta de cada
motorista
.

5
.
Inexistindo prova mínima capaz de conferir certeza jurídica quanto à alegada ultrapassagem em local proibido, não se desincumbiu a autora do ônus previsto no art. 373, I, do CPC,
o que
imp
õe
a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e

des
provido
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A declaração de preposto da parte autora desacompanhada de prova técnica, testemunhal independente ou constatação oficial não é suficiente para atribuir responsabilidade exclusiva por acidente de trânsito.

2. Em caso de versões contraditórias e ausência de prova inequívoca, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, diante do não cumprimento do ônus da prova pelo autor.
”

D
ispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 371, e
373, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041
e N.U 0001854-40.2016.8.11.0049
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

contra
sentença proferida pelo
J
uiz de Direito
Pedro
Flory
Diniz Nogueira
, da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da
Ação
d
e Reparação de Danos

manejada

em face de
AMARILDO VASCONCELOS SOUSA
,
julgou
improcedentes a ação principal e a reconvenção
(id.
327805870
).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença padece de vício substancial de valoração da prova, porquanto desconsiderou depoimento do condutor d
o
veículo
de sua propriedade,
envolvid
o
no sinistro
,
bem como

elementos documentais robustos e circunstâncias objetivas e incontroversas que
indicam
a culpa exclusiva do réu pelo acidente de trânsito objeto
da lide
.

Aduz ter sido ignorado
o testemunho
de seu preposto
,
o qual foi
ouvido em juízo e apresentou relato minucioso, coerente e tecnicamente

compatível com
o restante do substrato
probatório
existente no feito
, como fotografias, DAT e

nota fiscal d
e
conserto
, defendendo que tal depoimento deve ser considerado,
ainda mais quando
o declarante
não
sofre
consequências materiais diretas do
sinistro
.

Argumenta ter sido aplicada jurisprudência descontextualizada, que não guarda
qualquer semelhança fática com a demanda, o que compromete a motivação da sentença e viola

o art.

489, §

1o, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Menciona que sua versão é
corroborada por provas documentais,

dentre elas a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), elaborada logo após o

sinistro, na qual consta o relato circunstanciado e técnico d
e seu
funcionário
,
que
descreve
u
com precisão a ultrapassagem indevida perpetrada pelo r
ecorrido
em

curva sinalizada com faixa contínua,
o
que resultou na colisão

com a dianteira esquerda d
e seu
caminhão.
Aponta que referido documento somente
pôde ser elaborad
o

porque
o próprio
apelado
forneceu espontaneamente seus documentos no

local dos fatos
,
demonstrando, naquele

momento, ciência e concordância com a dinâmica do acidente
.

Consigna que juntou aos autos
imagens

d
o
local do acidente
,
a
s quais
evidenciam

a existência de uma curva acentuada à direita com sinalização de

faixa contínua
, demonstrando o comportamento culposo do recorrido.

Entende que o

conjunto probatório
se mostra
coeso, harmônico

e tecnicamente consistente,
apto a
reconstr
uir
com clareza a dinâmica do acidente e

comprova
r
a responsabilidade do
apelado
, além dos danos suportados
.

Assevera que, a
o
lhe
atribuir a responsabilidade exclusiva por
demonstrar

os fatos
, ignorando por completo a inércia do
recorrido
em cumprir seu dever

processual de impugn
á-los
com elementos mínimos de verossimilhança, a sentença incorre
u
em grave omissão
, além de
afrontar
o princípio da paridade de armas.

Enfatiza
ter
evidenciado
,
por meio de orçamentos

de oficinas especializadas
e d
e nota fiscal de reparo
,
no valor de R$

16.126,00, os custos
de
restaura
ção d
o veículo de sua frota, essencial ao

desenvolvimento
da
atividade empresarial
.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, reconhecendo a
responsabilidade exclusiva do apelado pela
colisão
, com o consequente pagamento da quantia de R$
16.126,00

a título de indenização por

danos materiais, acrescida de correção monetária desde a data do evento danoso

e juros moratórios a partir da citação
, além da condenação a
o
pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios,
de
20% sobre o valor da

condenação
.

O

apelado
apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
p
elo
seu
desprovimento
, com
majoração dos honorários sucumbenciais (id.
327805874
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado
alega que
não
foram
enfrenta
dos
de forma adequada e suficiente os

fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reiterar os

argumentos da petição inicial
,
o que implica
o não conhecimento d
o recurso
, por
ofensa ao princípio da
dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que
a
apelante

exp
ôs
de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao preceito em questão.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recu
rsal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos au
tos que
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
ajuizou
Ação de Reparação de Danos

em
desfavor
de
AMARILDO VASCONCELOS SOUSA
, pretendendo
a condenação
do
requerid
o
ao pagamento de indenização
a título de dano material,
no valor de
R$
16.
126
,
00
,
acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso,
decorrente de acidente de trânsito
ocorrido em
17/08/2023 no
K
m 507 da BR 163
,

Município de Diamantino
,
envolvendo seu caminhão Volvo FH 540, placa QCD7441, e o veículo Hyundai Tucson, placa NKR7621, de propriedade e condução do réu
,
sob a alegação de que o
sinistro
fora ocasionado por ultrapassagem indevida em curva sinalizada com faixa contínua
(id.
327805401
).

O demandado apresentou contestação
com
reconvenção
,
na qual imputa ao autor a responsabilidade exclusiva pelo acidente e pleiteia sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.960,57, correspondente aos gastos que afirma ter suportado com o reparo de seu automóvel (id. 327805437)
.

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou

im
procedente
tanto a ação
principal quanto a reconvenção,
nos seguintes termos:

“(...)
O cerne da controvérsia reside na definição acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito descrito nos autos, sendo que ambas as partes se atribuem reciprocamente a culpa pelo evento.

O boletim de ocorrência que instrui a inicial (Id. 163344031) lavrado no mesmo dia do acidente e que possui como comunicante o motorista do veículo de propriedade da parte autora, possui a seguinte narrativa:

“EU
FRANCISCO MARQUES CUNHA DE MACEDO
CPF: 017.294.871-14, PLACA DO CAMINHÃO QCD7441, ESTAVA VINDO CARREGADO DE MUTUM SENTIDO POSTO GIL AS 4:00 DA MANHA QUANDO NO KM 507 DA BR 163 UM CARRO DE PLACA NKR-
7621 DE COR PRETA MOTORISTA AMARILDO VASCONCELOS SOUSA CPF: 195.364.702-25 ENTROU ME ULTRAPASSANDO NUMA CURVA NA FAIXA CONTINUA E NÃO CONSEGUIU FINALIZAR A ULTRAPASSAGEM PORQUE VINHA OUTRO VEICULO DE FRENTE QUE SEGUROU E SAIU FORA DE PISTA PELA DIREITA AONDE O CARRO PERDEU O CONTROLE E COLIDIU NO MEU FAROL,RODA,PARACHOQUE CAUSANDO VARIOS DANOS MATERIAIS AO MEU CAMINHAO QCD-7441 E O CARRO TEVE VARIOS DANOS,
APOS O ACIDENTE O SR AMARILDO PASSOU SEU CONTATO (67)98472-6714. B.O FEITO PARA DEVIDAS RPOVIDENCIAS”.

O informante Francisco Marques Cunha de Macedo, condutor do veículo de propriedade da parte autora, em depoimento prestado em juízo, atribuiu ao réu a responsabilidade pelo acidente, relatando que este efetuou ultrapassagem em local proibido e colidiu com o automóvel que conduzia regularmente.

Contudo, após análise do conjunto probatório, constata-se que não foi produzida prova robusta e convincente apta a demonstrar, de forma inequívoca, qual dos condutores infringiu o dever objetivo de cuidado na condução do veículo.

O único elemento produzido nos autos é o depoimento do condutor do automóvel pertencente à parte autora e o boletim de ocorrência, o qual, por sua natureza unilateral, carece de elementos de corroboração que lhe confiram credibilidade suficiente para formar juízo de convencimento.

A ausência de testemunhas, de registro policial com dados técnicos ou laudo pericial impede a reconstrução segura da dinâmica do acidente, inviabilizando a aferição de responsabilidade.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:
(...)

No tocante à reconvenção, verifica-se que o reconvinte igualmente não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva da parte autora pelo acidente, limitando-se à versão dos fatos por ele apresentada, sem qualquer meio de prova que a sustente.

Assim, também a reconvenção carece de respaldo probatório mínimo, impondo-se sua improcedência.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
julgo improcedentes a ação principal e a reconvenção
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à ação principal, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Quanto à demanda reconvencional, condeno a parte ré (reconvinte) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)
”
.
(id.
327805868
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva que a sentença seja reformada,
julgando-se
procedente a ação
,
com reconhecimento da responsabilidade exclusiva do
demandado pela ocorrência do

acidente de trânsito em questão e
sua
consequente condenação ao pagamento
dos danos materiais pretendidos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à avaliação da suficiência probatória para determinar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido na madrugada de 17
/08/
2023, no
Km
507 da BR

163, envolvendo caminhão de
propriedade da apelante e veículo automotor conduzido pelo
recorrido
.

Da apreciação dos elementos coligidos aos autos,
verific
a-se
que o
j
uízo sentenciant
e adotou postura tecnicamente correta e juridicamente fundamentada, reconhecendo a impossibilidade de atribuir responsabilidade a qualquer das partes diante da fragilidade e da insuficiência do conjunto probatório produzido.

A Declaração de Acidente de Trânsito
(id.
327805404
)
contém
narrativa do condutor do caminhão da
recorrente
,
FRANCISCO MARQUES CUNHA DE MACEDO
, segundo o qual o apelado empreendeu manobra de ultrapassagem em curva sinalizada com faixa contínua, deparando-se com veículo que trafegava em sentido contrário, perdendo o controle e colidindo com a dianteira esquerda do caminhão.

Ocorre que esse documento, conforme acertadamente pontuou a sentença, possui caráter manifestamente unilateral,
haja vista ter sido
confeccionado exclusivamente com base no relato do preposto da própria empresa autora, sem qualquer verificação
in loco
por autoridade policial,
tampouco
elaboração de croqui oficial, análise técnica do local
ou
coleta de depoimentos de outras pessoas eventualmente envolvidas ou presentes.

A modificação no procedimento da Polícia Rodoviária Federal, que deixou de comparecer ao local em acidentes sem vítimas, transferindo à parte interessada a faculdade de registrar o evento, não confere ao documento resultante desse registro a mesma força probatória que teria um boletim de ocorrência lavrado por autoridade pública com base em constatações pessoais.

O condutor do veículo da apelante prestou depoimento pessoal em juízo, ratificando a versão consignada na DAT. Todavia, embora seu relato tenha se apresentado coerente internamente, trata-se de
motorista empregado
da própria empresa autora,
aspecto
que, conquanto não retire por completo a credibilidade de suas declarações, impõe análise cautelosa, mormente quando existe versão diametralmente oposta apresentada pela parte adversa e não há elementos objetivos independentes que permitam aferir qual das narrativas corresponde à realidade dos fatos.

De fato, o apelado
apresentou versão substancialmente diversa, sustentando que o acidente ocorreu em trecho retilíneo, onde a ultrapassagem seria permitida, e que o próprio condutor da
recorrente
teria adotado conduta impeditiva da conclusão da manobra, acelerando o veículo e lançando-o em direção ao automóvel, causando a colisão.

Embora essa versão defensiva também careça de elementos probatórios robustos que a confirmem de forma inequívoca, o fato é que sua mera existência evidencia a controvérsia fática insuperável instalada nos autos, impondo cautela na atribuição de responsabilidade.

Outrossim, as
fotografias acostadas pela apelante revelam avarias nos veículos envolvidos
(id.
327805407
)
, mas tais imagens, por si mesmas, não permitem reconstruir com segurança a dinâmica do acidente,
já
que danos de colisão lateral são compatíveis com diversas situações fáticas distintas.

Registre-se que a
apelante

trouxe, ainda, imagens extraídas do Google Maps que demonstram a existência de curva à direita com sinalização horizontal de faixa contínua amarela. Ocorre que tais capturas

não possuem a mesma força probatória de laudo técnico oficial elaborado por autoridade de trânsito, especialmente porque não há como confirmar se a configuração viária e a sinalização ali visualizadas correspondiam exatamente às condições da via em agosto de 2023, data do acidente.

Por outro lado, consta também dos autos fotografia noturna (id. 327805407 - pág. 18) que, aparentemente, não demonstra a existência de curva no local, sequer havendo elementos que permitam atestar com segurança que aquela imagem específica foi captada no quilômetro 507 da BR

163. Tal
incerteza
compromete a coerência do substrato probatório apresentado.

O apelado, por sua vez, apresentou mapa rodoviário sustentando tratar-se de trecho retilíneo. Referida imagem,
embora
também não seja conclusiva, evidencia a existência de dúvida razoável quanto à
característica
física do local.

A questão central reside, portanto, na impossibilidade de determinar, com o grau de certeza exigido para responsabilização civil, se o acidente ocorreu em curva com faixa contínua (como sustenta a apelante) ou em trecho reto onde a ultrapassagem seria permitida (como defende o
recorrido
).

Deveras, em
matéria de responsabilidade civil por acidente de trânsito, o julgador não pode
se bas
e
ar em
conjecturas, especialmente quando ambas as versões são plausíveis e nenhum elemento objetivo permite identificar qual conduta violou o dever de cuidado.

Aliás, “
a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova clara e consistente da culpa e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor da ação indenizatória
” (
TJMT,
N.U 0001854-40.2016.8.11.0049,

Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/11/2025,
p
ublicado no DJE 25/11/2025)
.

Essa indefinição não
representa questão secundária
, mas elemento nuclear para o deslinde da causa,
tendo em vista
que
o reconhecimento
da responsabilidade depende essencialmente de demonstração cabal de que houve violação de dever de cuidado na condução veicular, o que pressupõe certeza sobre as
condições
fáticas em que se desenvolveu a manobra.

A distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito. No caso vertente, incumbia à
recorrente
comprovar de forma inequívoca que o apelado empreendeu ultrapassagem em local proibido, infringindo norma de trânsito e dando causa ao acidente.

Tal demonstração não se perfectibilizou nos autos. A prova produzida limita-se essencialmente ao relato unilateral de seu preposto, corroborado apenas por documentação que, embora revele a ocorrência da colisão e a extensão dos danos, não esclarece de forma objetiva e segura a dinâmica do evento.

A ausência de testemunhas presenciais desinteressadas,
apesar de
frequente em acidentes ocorridos durante a madrugada em rodovias, não pode ser suprida por presunções ou ilações que favoreçam uma ou outra versão apresentada pelas partes.

A
inda, a
falta de laudo pericial oficial elaborado por autoridade de trânsito, com análise técnica do local, medições, croqui e reconstituição d
os fatos
, impede formação de juízo seguro sobre elemento essencial ao acolhimento da pretensão indenizatória.

O fato de o apelado ter fornecido espontaneamente seus documentos no local, viabilizando a elaboração da DAT, não configura reconhecimento de culpa, mas apenas comportamento colaborativo para documentação do sinistro, conduta que se espera de qualquer condutor envolvido em acidente de trânsito.

Quanto à jurisprudência invocada
pelo
decisum
, verifica-se que o precedente guarda pertinência com a hipótese em análise, uma vez que em ambos os casos a
controvérsia
reside na insuficiência probatória para atribuição segura de responsabilidade,
contexto
que impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador liberdade na apreciação da prova, mas não autoriza conclusões desprovidas de suporte em elementos objetivos constantes dos autos.

Assim, e
m demandas envolvendo acidentes automobilísticos, quando existem versões conflitantes e não há elementos técnicos independentes que permitam definir com segurança qual delas corresponde à realidade fática, a solução juridicamente adequada consiste na improcedência da ação, por ausência de demonstração cabal do fato constitutivo do direito alegado.

Nesse
sentir
, n
ão se trata de abstenção indevida de valoração probatória, mas de reconhecimento de que os elementos constantes dos autos não autorizam conclusão firme e segura sobre a existência de culpa de qualquer dos envolvidos,
o
que impede o acolhimento da pretens
ão
indenizatória

formulada.

Ante
o exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10%

para 15%
sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025